Tribunal: TJPA
Processo: 0806914-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806914-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0806914-12.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:
UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA: GHEISA ANDRADE DE BRITO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT. CÂNCER. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, em 48 horas, do exame PET-CT, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A agravante alegou ausência dos requisitos para a tutela antecipada, a taxatividade do rol da ANS, o cumprimento do direito regulatório e a existência de periculum in mora inverso. Requereu efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do exame PET-CT por operadora de plano de saúde com base na ausência de previsão no rol da ANS; (ii) determinar se, havendo prescrição médica, é obrigatória a cobertura do exame, ainda que ausente previsão expressa no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame PET-CT foi prescrito por médico assistente ao paciente diagnosticado com neoplasia maligna de fígado, vias biliares intra-hepáticas e canal anal, sendo este procedimento essencial para diagnóstico e tratamento da doença grave.

4.

A jurisprudência do STJ estabelece que cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano, indicar o tratamento adequado à doença, sendo obrigatória a cobertura do exame prescrito, especialmente em casos oncológicos, ainda que ausente no rol da ANS (AgInt no REsp 1.765.668/DF; AgInt no REsp 2.085.358/PE).

5.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa e sua taxatividade é mitigada quando se trata de tratamentos oncológicos essenciais à saúde do paciente, conforme entendimento consolidado da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

6.

A recusa de cobertura, com base exclusiva na ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva quando presente a prescrição médica e a gravidade da enfermidade, sendo indevida também a alegação de periculum in mora inverso em contexto de urgência médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura de exame essencial prescrito por médico, com base apenas na ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva, especialmente em casos de tratamento oncológico.

2.

A prescrição médica tem prevalência sobre a avaliação de junta médica do plano de saúde, cabendo à operadora custear o procedimento indicado.

3.

A tutela de urgência é cabível quando presente a urgência médica e a imprescindibilidade do tratamento indicado por profissional habilitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e VIII, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.765.668/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29/04/2019; STJ, AgInt no REsp 2.085.358/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13/12/2023; TJPA, AgInt nº 0813803-50.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 23/07/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806914-12.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:
UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA: GHEISA ANDRADE DE BRITO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo de Direto da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém-Pará, que deferiu a tutela de urgência para:

“determinar que a demanda AUTORIZE E CUSTEIE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização do exame PET-CT, na forma indicada na solicitação e laudo de Id. 138735227, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais
)”.( Pje ID 138763491)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

- PET-CT(PET SCAN) com cobertura obrigatória apenas em determinadas hipóteses dada pela Diretriz de Utilização n.60 ;

-ausência de requisitos à concessão da tutela antecipada;

- taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde;

- obediência e submissão ao Direito Regulatório e

-
periculum in mora
inverso.

Ao
final, requer:

- a concessão do efeito suspensivo e

- conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme razões versadas.( PJe ID 26042340, páginas 1-20).

À minha relatoria em 04.04.2025, por distribuição.

Pedido de autorização do efeito suspensivo indeferido.( PJe ID 2612174,páginas 1-4).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 27377123, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0806914-12.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:
UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

DEFENSORIA PÚBLICA: GHEISA ANDRADE DE BRITO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando o cenário fático envolto na questão extraído das razões recursais:

“A) É beneficiário do contrato de Plano de Saúde firmado junto à UNIMED Belém; B) Foi diagnosticado com CID 10.C22 – Neoplasia Maligna do Fígado e das Vias Biliares Intra-hepáticas e CID 10. C21 – Neoplasia Maligna do Ânus e do Canal Anal; C) Foi solicitado por seu médico assistente a realização do exame PET DEDICADO ONCOLÓGICO (PET SCAN ou PET CT); D) Ao solicitar os referidos procedimentos à UNIMED Belém, obteve suposta resposta negativa, sob o argumento de que o exame PET SCAN requerido está sujeito à Diretriz de Utilização nº 60 da Agência Nacional de Saúde.”( PJe ID 26042340, página 2)

Perceba que estar-se-á lidando com

duas vertentes conjugadas que definem o resultado do julgamento do Recurso interposto:

-

paciente neoplásico e

- indicação

ou subscrição tratamento por médico assistente.

Eis a posição do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DO EXAME PET CT SCAN ONCOLÓGICO. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1 Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 06/05/2019).

2.
Na hipótese de procedimento para o tratamento de câncer, a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento, nos termos recomendados pelo médico, com vistas à preservação da saúde do beneficiário se a doença é coberta contratualmente Súmula n. 83/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, podendo, todavia, ser afastada em situações excepcionais, como nos autos.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados a título de danos morais, arbitrado pela sentença e mantido pelo tribunal de origem, não se revela exorbitante nem se mostra desproporcional, o que afasta a necessidade da excepcional intervenção desta Corte Superior com vistas à sua adequação.

Agravo interno improvido

(AgInt no REsp n. 2.085.358/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)Negritei.

Entendimento que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA segue:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. CÂNCER. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA
. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ELTON FERNANDO MAZZINGHY LAGE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao custeio do exame PET-CT indicado ao autor, portador de Sarcoma Mielóide, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do exame PET-CT pela operadora de plano de saúde com base na ausência de previsão no rol da ANS; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do exame PET-CT no rol da ANS é abusiva, pois este rol representa cobertura mínima, e não pode limitar procedimentos essenciais, quando prescritos por profissional habilitado, conforme o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A jurisprudência dominante, inclusive do STJ, considera irrelevante a natureza do rol da ANS para tratamentos oncológicos, sendo obrigatória a cobertura quando demonstrada a imprescindibilidade do exame para diagnóstico ou tratamento
.

3.

A recusa de cobertura de exame essencial para o controle de câncer, mesmo com indicação médica, viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa do consumidor, caracterizando-se como ilícito contratual.

4.

A recusa abusiva de cobertura por plano de saúde, em contexto de enfermidade grave, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, dada a aflição e insegurança causadas ao segurado.

5.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 é adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativa de cobertura de exame essencial prescrito por médico, com base apenas na ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva, especialmente em casos de tratamento oncológico
.

2.

A recusa indevida de cobertura por plano de saúde, quando compromete a saúde ou a vida do segurado, configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 4º, I, 6º, I, VI e VIII, 47, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.733.013/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/02/2022; TJMG, ApCiv nº 1.0000.23.081707-4/001, Rel. Des. Narciso Alvarenga, j. 16/11/2023; TJPA, AgInt nº 0802119-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Bezerra, j. 31/10/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801755-30.2021.8.14.0097
– Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025). Destaquei.

Perceba a tese de julgamento:

- rol da Agência Nacional de Saúde de conteúdo exemplificativo ou de taxatividade mitigada em casos de tratamento oncológico.

Que o complemento com a seguinte vertente, a saber:
Prescrição de Tratamento por Médico Assistente
.

Eis o precedente da
2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA.
TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2- Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

3-
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813803-50.2023.8.14.0000 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado –
Julgado em 23/07/2024 ) negritei.

São essas as teses de julgamento:

1.

Tratamento médico prescrito por médico assistente é de cunho obrigatório dado os precedentes do STJ .

2.

A divergência entre o médico assistente e junta médica do Plano de Saúde, prevalece a subscrição médica do 1º, sendo vedado à Operadora dizer qual o melhor tratamento ao paciente.

À vista disso, o

argumento pretendido por
UNIMED

NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
a saber
:
Inexistência de requisitos à concessão da tutela de urgência

não se sustenta por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado, eis a indicação do exame
PET SCAN

ser de fornecimento obrigatório dado que prescrito por médico assistente forte no diagnóstico de neoplasia maligna do fígado, vias biliares intra-hepáticas,

ânus e canal anal a não comportar maiores debates.

Portanto, conheço e nego provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento para manter irretocável a

Interlocutória combatida segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 15/07/2025